Tribunal: TJPA
Processo: 0001743-02.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001743-02.2019.8.14.0006

APELANTE: CHRISTIAN PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP).

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada.

3.

Embora não requerido pela defesa, a análise da dosimetria revela erro na fixação da pena-base, que foi estabelecida acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, impondo-se a correção de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por roubo consumado, afastando as teses de absolvição e tentativa, e se a pena-base deve ser redimensionada de ofício por ausência de fundamentação para sua exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação penal encontra-se devidamente amparada em um conjunto probatório robusto e coeso. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pela prisão em flagrante do réu na posse dos bens e pelos testemunhos dos policiais, forma um alicerce seguro para a condenação.

6. O pleito de desclassificação para a forma tentada não prospera. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, consolidada na Súmula 582 do STJ, adota a Teoria da
Amotio
, segundo a qual o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

7. Verifica-se, de ofício, erro na primeira fase da dosimetria. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, embora o próprio magistrado tenha considerado todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como neutras ou favoráveis. A ausência de fundamentação concreta para a exasperação impõe a recondução da pena-base ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para, de ofício, redimensionar a pena do apelante, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59 e art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 582 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2387188/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0014216-30.2013.8.14.0006;
TJ-PA - Apelação Criminal 0010446-61.2020.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHRISTIAN PEREIRA RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 28738170), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 28738104), em síntese, que no dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 20h, em via pública no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua/PA, o denunciado, em uma bicicleta, abordou as vítimas Manoela Escocio da Silva e Yan Wyllyamys de Sousa Lisboa. Mediante grave ameaça, exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu para si um celular da marca LG e um celular da marca Samsung, empreendendo fuga em seguida.

A defesa, em suas razões recursais (ID 28738189), pugna pela absolvição do recorrente, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Argumenta que o decreto condenatório se baseou apenas no depoimento de uma das vítimas e nos testemunhos dos policiais que não presenciaram o assalto. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a sua modalidade tentada, alegando que o apelante foi imediatamente perseguido e detido por populares, com a consequente recuperação dos bens, o que impediria a consumação do delito.

Em contrarrazões (ID 28738191), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29423907), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo, reforçando a suficiência probatória e a correção da sentença quanto à consumação do crime.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando sua argumentação em duas teses principais: a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para a sua forma tentada.

Após análise detida dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

De início, analiso a tese de
absolvição por insuficiência probatória
. A defesa alega que a condenação se amparou em provas frágeis. Contudo, a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão (ID 73656820), Auto de Entrega (ID 73656820), e, principalmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima
Manoela Escocio da Silva
, ouvida em juízo, narrou os fatos de forma clara e segura. Afirmou que estava com seu namorado quando o apelante, em uma bicicleta, os abordou e anunciou o assalto, utilizando uma arma que, posteriormente, soube-se ser um simulacro. Detalhou que o réu subtraiu os dois aparelhos celulares e fugiu, mas foi interceptado por populares a cerca de cinco metros do local, que o derrubaram da bicicleta e o detiveram até a chegada da polícia. A vítima também confirmou que os celulares foram encontrados nos bolsos do acusado.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência corroboram a versão da vítima. A testemunha
Carlos Willames Santos de Macedo
relatou em juízo que, ao chegar ao local, o acusado já estava detido por populares, que o apontaram como autor do roubo. Afirmou que o simulacro de arma e os celulares foram apreendidos e que as vítimas reconheceram o réu. A testemunha
Howard Ross Teixeira
também confirmou que as vítimas apontaram o acusado como o autor do crime.

É pacífico na jurisprudência que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, constituindo prova de grande valor para a formação da convicção do julgador, mormente quando se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos probatórios, como no presente caso. O reconhecimento do réu pela vítima, somado à sua prisão em flagrante na posse da res furtiva e aos depoimentos dos policiais, forma um quadro probatório coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
(...) A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o reconhecimento do agente.
O depoimento da ofendida foi detalhado e seguro em ambas as fases da persecução penal, sendo suficiente para demonstrar a autoria do crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142163020138140006 30639101, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em absolvição por fragilidade probatória.

Quanto ao pleito subsidiário de
desclassificação para a modalidade tentada
, a tese defensiva também não se sustenta. A defesa alega que a imediata perseguição e recuperação dos bens impediram a consumação do delito. Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro e a jurisprudência dos Tribunais Superiores adotam a
Teoria da Amotio
, segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse do bem, sendo irrelevante que o agente tenha tido a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.

Esse entendimento está consolidado na
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

No caso concreto, o apelante, após ameaçar as vítimas, subtraiu os aparelhos celulares e empreendeu fuga, retirando os bens da esfera de disponibilidade dos ofendidos. Nesse exato momento, ocorreu a inversão da posse e, consequentemente, a consumação do crime de roubo. A posterior perseguição e detenção por populares, com a recuperação dos objetos, configura mero exaurimento do crime, não tendo o condão de retroagir para caracterizar a tentativa.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 582/STJ.
(...) 1.
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582/STJ).
2. Extrai-se da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias a conclusão de que o crime foi consumado, porquanto a res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima. (STJ - AgRg no AREsp: 2387188 SP 2023/0205792-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) – destaquei.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO PROVIDO.
(...) 5.
O crime de roubo se consuma no momento em que há a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período e, mesmo que o objeto seja recuperado logo após a perseguição ao agente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou na adoção da teoria da amotio, segundo a qual é desnecessária a posse mansa e pacífica para a consumação do delito, conforme disposto na Súmula 582 do STJ. 7. No caso concreto, o réu teve a posse dos bens subtraídos e empreendeu fuga, sendo capturado posteriormente, demonstrando assim que o crime de roubo se consumou. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010446-61.2020.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025) – destaquei.

Dessa forma, as teses de mérito da defesa devem ser rejeitadas.

2.1. DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DE OFÍCIO.

Apesar de a defesa não ter se insurgido especificamente contra a dosimetria, verifico, de ofício, a existência de um erro material na primeira fase do cálculo que merece correção. O juízo sentenciante fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses, acima do mínimo legal, embora tenha considerado todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras ou favoráveis ao réu. A ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base viola o dever de motivação das decisões judiciais. Desta forma, impõe-se a redução da pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantendo-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso formal de crimes (art. 70 do CP), uma vez que a conduta do agente atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas. Aplico, portanto, a fração de aumento de 1/6 (um sexto), conforme estabelecido na sentença. A pena de reclusão é majorada em 8 (oito) meses, e a pena de multa em 2 (dois) dias-multa.

Assim, torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para, de ofício, redimensionar a pena do apelante, fixando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/02/2026